Tribunal: TJSP
Processo: 1001836-82.2018.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura afastada (tema 25). Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247).

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura afastada (tema 25). Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Revisão das taxas de juros remuneratórios. Admissão em situações excepcionais, condicionada à caracterização da relação de consumo e à demonstração da abusividade ante as peculiaridades do caso concreto (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001836-82.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é agravante JULIANA XAVIER
DA CRUZ ME, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001836-82.2018.8.26.0576/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001836-82.2018.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: JULIANA XAVIER DA CRUZ ME
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 28.210
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das
instituições
financeiras
à
limitação
dos
juros remuneratórios estipulada na Lei da
Usura afastada (tema 25). Capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano.
Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal. Suficiência (temas 246 e 247).
Revisão das taxas de juros remuneratórios.
Admissão
em
situações
excepcionais,
condicionada à caracterização da relação de
consumo e à demonstração da abusividade ante
as peculiaridades do caso concreto (tema
234). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento estabelecido
pelo STJ em julgamentos repetitivos. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por JULIANA XAVIER DA CRUZ ME contra decisão que, em
ação revisional, negou seguimento a recurso especial,
pois o acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 973.827/RS e 1.061.530/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001836-82.2018.8.26.0576/50000 - Voto no
3
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e da
capitalização mensal de juros, devido à ausência de
pactuação.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001836-82.2018.8.26.0576/50000 - Voto no
4
especiais n. 1.061.530/RS e 973.827/RS, sob o regime
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu pela não sujeição das instituições
financeiras à Lei da Usura, não configurada abusividade a mera circunstância de os juros
remuneratórios serem superiores a 12% ao ano, assim
como pela admissibilidade da capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
n.
1963-17/2000,
desde
que
expressamente pactuada, acrescentando que a previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal já permite a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. Confira-se a fls. 281/283.
Além do mais, julgados os Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.112.879/PR e 1.112.880/PR,
a Corte Superior fixou as seguintes teses: “1. Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital
é
imediata,
o
montante
dos
juros
remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para
o cliente. 2. Em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” (g.n.).
Neste contexto, o acórdão recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001836-82.2018.8.26.0576/50000 - Voto no
5
(fls. 220/227) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir:
(a)
pela
possibilidade da capitalização de juros, por se cuidar
de cédula de crédito bancário firmada posteriormente à
Medida Provisória no 1.963-17/2000, com expressa
pactuação; e (b) pela ausência de abusividade da taxa
de juros remuneratórios contratada.
Confira-se trecho do acórdão: “Assim,
quanto a matéria de mérito em si considerada, e no que
toca a capitalização de juros que indica a autora
indevida, é de se dizer que razão não assista a ora
recorrente, pois ainda que tal método de contagem de
juros se faça presente nos contratos que se vêem
colocados em análise no conjunto do feito (fls.
101/122), é de ter em mente que tal exigência se
mostra perfeitamente aplicável as Cédulas de Crédito
Bancário, desde que contratada, exatamente como no
caso questionado nos autos, em que a taxa anual supera
o duodécuplo da taxa mensal (fls. 101 e 113), e em
atenção aos exatos termos em que definidos pelo artigo
28, §1°, inciso I, da Lei 10.931/04 (...). Superadas
tais questões, e no que diz respeito a cobrança dos
juros remuneratórios, é de se dizer que deve
prevalecer no relacionamento das partes a exigência de
juros no patamar fixado, exatamente como contratados
livremente entre os litigantes, razão pela qual não se
deva falar em sua redução aos índices de mercado,
legais, ou mesmo que tenham sido constitucionalmente
definidos, uma vez que nesse aspecto, sofreu real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001836-82.2018.8.26.0576/50000 - Voto no
6
modificação a norma constitucional que outrora preconizava tal direito, esta que, diga-se de
passagem, jamais foi reconhecida como de caráter
autoaplicável, sendo este o entendimento contido na
Súmula Vinculante no 7, nos exatos moldes em que
editada pelo C STF, que bem indica que: 'a norma do
§3o, do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional n.40/2003, que limitava a taxa
de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar'” (fls.
225/226).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO